Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Processo : 0736922-61.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu a tutela de urgência em sede de mandado de segurança, inviabilizando a manutenção da agravante no certame para o cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I. Todavia, a agravante peticiona (id. 41329429) informando a desistência da ação principal, a provocar a perda do objeto no presente agravo. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto, tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator